Tribunal: TJSP
Processo: 2154767-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada, considerando os efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19, impedindo o funcionamento dos restaurantes, inviabilizando as sessões de fotos, impactando a economia do contrato que vincula as partes, determinando que a recorrente se abstenha de promover atos de protesto ou negativação da

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada, considerando os efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19, impedindo o funcionamento dos restaurantes, inviabilizando as sessões de fotos, impactando a economia do contrato que vincula as partes, determinando que a recorrente se abstenha de promover atos de protesto ou negativação da multa contratual, sob pena de multa de R$2.000,00 por ato praticado em descumprimento da ordem – Inadmissibilidade – Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, configurados – Inteligência do artigo 303 "caput" do CPC – Efeito suspensivo cassado - Recurso improvido.